Tribunal: STF
Processo: ARE 1585635
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REGIME MILITAR. PRÁTICAS DE TORTURA PELOS AGENTES PÚBLICOS. INDENIZAÇÃO RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DO DEVER DO ESTADO DE INDENIZAR NA VIA JUDICIAL PELOS DANOS MORAIS.
1. Prescrição quinquenal: prefacial arguida com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 que deve ser rejeitada, uma vez que, a despeito do reconhecimento ao direito indenizatório na via administrativa, não está afastada a apreciação judicial quando em debate violações a direitos humanos, tornando imprescritível a pretensão.
2. Mérito: a responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do parágrafo 6º do art. 37 da Constituição da República, cumprindo verificar se estão presentes os pressupostos do dever de indenizar, caracterizados pelo nexo de causalidade com a conduta administrativa e a existência de efetivo prejuízo, independentemente da culpa do agente, bem como excludentes de responsabilidade. 
3. No âmbito administrativo, o Estado indenizou o anistiado, em cumprimento à Lei Estadual nº 11.042/97, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), contemplando os danos físicos e psicológicos sofridos pela vítima, que se encontrava sob guarda e responsabilidade ou sob poder de coação de órgãos ou agentes públicos estaduais.
4. Embora sensibilize o sofrimento da vítima, já que os excessos praticados são notórios e dispensam maiores digressões, o direito à reparação pelo dano moral já foi exercido na via administrativa, sendo descabido o arbitramento de mais uma indenização pelos mesmos fatos narrados.
5. A própria Lei Estadual nº 11.042/97 condiciona o direito indenizatório no âmbito administrativo à desistência da demanda ajuizada em face do Estado, para fins de obtenção do mesmo direito.
6. Desse modo, porque já exercido o direito na via administrativa, contemplando os mesmos fatos, não prospera o pedido indenizatório por dano moral. POR MAIORIA, AFASTARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 3º, III; 4º, II e VIII; 5º, III, V, XLV, XLII, LXII, LXVII e LXVIII, e 37, § 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente